Tribunal: TJBA
Processo: 8011139-05.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011139-05.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE WANDERSON DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
Defensora Pública Belª. Luana Bacry Luna Paradis

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DE POSSE DE ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA RATIFICADA.
SUBSTITUIÇÃO,
DE OFÍCIO,
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por José Wanderson da Cruz Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que o condenou por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto e 330 dias-multa. O Apelante foi flagrado com porções de cocaína e maconha, embalagens plásticas e dinheiro em espécie, transportando os objetos em uma sacola pendurada no guidão de motocicleta. A defesa buscou absolvição por ausência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser reformada para absolvição por insuficiência de provas de tráfico de drogas; (ii) analisar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos de policiais militares que realizaram a prisão, relatando que o Apelante tentou evadir-se ao avistar a guarnição e foi abordado com entorpecentes e apetrechos típicos de tráfico.

4.
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório e em consonância com demais elementos probatórios, constituem prova idônea para sustentar a condenação, não tendo a defesa demonstrado qualquer mácula à sua credibilidade.

5.
A versão exculpatória apresentada pelo Réu revelou-se isolada e dissociada das provas dos autos, não logrando afastar a presunção de veracidade da abordagem e da apreensão dos entorpecentes.

6.
A forma de acondicionamento das substâncias, a presença de diversos invólucros e a quantia em espécie corroboram a finalidade mercantil da droga, afastando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

7.
A dosimetria da pena observou corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas, tendo sido fixada pena-base no mínimo legal, reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 e estabelecido o regime aberto.

8.
Embora não tenha havido insurgência recursal sobre a substituição da pena, o
A
córdão procede à sua substituição de ofício por duas penas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A posse de entorpecentes fracionados, acompanhada de embalagens plásticas e dinheiro em espécie, caracteriza finalidade mercantil e configura o delito de tráfico de drogas.

2.
O depoimento de policiais militares colhido em juízo sob contraditório constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal.

3.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível de ofício quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mesmo na ausência de requerimento específico da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 44, 49, §2º, 50, 51, 59, 66, III, c, e 68; CPP, arts. 386, VII, e 387, §2º; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º; Lei 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AREsp 2630985/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
8011139-05.2024.8.05.0146
, em que figura, como Apelante,
JOSE WANDERSON DA CRUZ SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
substit
uindo,
DE OFÍCIO
,
a

pena
privativa de liberdade por
duas
restritivas de direito
s
,
a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07